Tribunal: TJBA
Processo: 0000098-89.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000098-89.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDOMIO SANTOS DE LIMA Advogado(s): RODRIGO MORAES FERREIRA, RICARDO DUARTE GUIMARAES APELADO: MCM DIGITAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. OBRA MUSICAL. INCLUSÃO EM FONOGRAMA (DVD) SEM AUTORIZAÇÃO. REVELIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. ÔNUS DO AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA APESAR DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não conduzindo necessariamente à procedência do pedido, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. 2. O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, pode considerar insuficientes as provas apresentadas pelo autor para demonstração do fato constitutivo de seu direito, mesmo diante da revelia do réu. 3. Ademais, o próprio autor requereu o julgamento antecipado da lide (petição de ID 66020385), manifestando expressamente seu desinteresse na produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. Tal circunstância afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que o autor optou deliberadamente por não produzir provas adicionais, mesmo sendo o principal interessado na demonstração da autoria da obra musical. 4. Nos casos de direitos autorais, embora a proteção independa de registro formal (art. 18 da Lei 9.610/98), permanece com o autor o ônus de comprovar minimamente sua condição de criador da obra, especialmente quando este é o ponto central da controvérsia. 5. A mera semelhança entre o nome grafado no encarte do DVD ("Valdonio") e o nome do autor ("Valdomio") não constitui prova suficiente da autoria da obra musical, mormente quando ausentes outros elementos probatórios que corroborem tal alegação. 6. No caso em apreço, o autor poderia ter apresentado, desde a inicial, diversos elementos probatórios capazes de demonstrar sua condição de compositor da obra musical "VOLTE AMOR", tais como: registro da obra na Biblioteca Nacional ou em outros órgãos competentes; certificado de cadastro junto ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD); declarações de outros músicos, produtores ou profissionais do meio artístico que pudessem atestar sua autoria; reportagens ou entrevistas contemporâneas à criação da música; contratos de cessão de direitos autorais para gravação da obra por outros intérpretes; ou qualquer outro documento que comprovasse de forma mais contundente sua condição de compositor. 7. Quanto aos documentos juntados pelo autor apenas nos Embargos de Declaração (ID 66020392), relativos a outro processo judicial (AgREsp 1.343.866, Proc. 0033818-18.2006.805.0001), não podem ser considerados para fins de reforma da sentença, uma vez que apresentados intempestivamente, após o encerramento da fase instrutória e a prolação da sentença. 8. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem a identidade de objeto entre aquela ação e a presente, de modo a configurar coisa julgada (art. 502 do CPC). Para que fosse reconhecida a coisa julgada material, seria necessária a demonstração da tríplice identidade (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), o que não restou evidenciado nos autos. O mero fato de existir outro processo envolvendo a mesma obra musical, mas com partes e pedidos distintos, não autoriza a aplicação automática dos efeitos da coisa julgada. 9. Assim, considerando o contexto probatório deficiente e o ônus do autor de comprovar o fato constitutivo do seu direito, mesmo diante da revelia da ré, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000098-89.2008.8.05.0001, em que figura como Apelante VALDOMIO SANTOS DE LIMA e como Apelada MCM DIGITAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.